Tribunal: TJMT
Processo: 1005086-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005086-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARI BRENDA SILVA PROENCA - CPF: 067.296.761-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MATHEUS DA SILVA ALVES - CPF: 062.498.541-50 (ADVOGADO), VINICIUS DA SILVA SOUZA - CPF: 052.794.381-97 (AGRAVANTE), MARI BRENDA SILVA PROENCA - CPF: 067.296.761-83 (AGRAVADO), G. V. P. D. S. - CPF: 061.577.691-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E CONVIVÊNCIA – ALIMENTOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU NO VALOR EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO MAIS METADE DAS DESPESAS MÉDICAS – PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PARA SOMENTE A QUANTIA CORRESPONDENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR –
QUANTIA RAZOÁVEL –
APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02
– CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Para que se modifique para menos a quantia paga, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em primeiro grau. Caso o alimentante cumpra com este requisito, o valor deve ser reduzido.

Os alimentos fixados em 30% sobre o rendimento líquido do genitor atende às necessidades essenciais de educação, saúde, moradia, alimentação da sua filha, e à possibilidade do genitor em pagá-los, com observância ao artigo 1.694 do Código Civil. Não tendo o apelante comprovado cabalmente a impossibilidade de pagar os alimentos tal como fixados, devem ser mantidos.”
(TJ-MT, 1a Câmara Cível, Apelação Cível no 17.307/2008, Rel. Dr. José M. Bianchini Fernandes, j. em 09.06.2008)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS DA SILVA SOUZA, contra a decisão do Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E CONVIVÊNCIA no 1075638-76.2024.8.11.0041, intentada por G. V. P. D. S.., representados por sua mãe, MARI BRENDA SILVA PROENÇA, arbitrou alimentos em favor da parte agravada no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo mais metade das despesas médicas do infante.

Aduz o recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois não atende ao binômio necessidade / possibilidade, posto que atualmente percebe um salário mínimo em seu novíssimo emprego. Informa que até pouco tempo estava desempregado, sobrevivendo com o seguro desemprego. Sustenta que sempre esteve presente na educação do menor, colaborando financeiramente com o que podia.

Requer, dessa forma, concessão de efeito suspensivo à decisão combatida com o fito de reduzir os alimentos fixados para o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo. No mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida.

Liminar recursal parcialmente deferida (ID 271723876).

Sem contrarrazões recursais (ID 277920378).

O i. Procurador de Justiça José Zuqueti manifestou-se pelo provimento do recurso
“para fixar a quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, mais metade das despesas médicas do menor a título de pensão alimentícia a ser paga à parte agravada”

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar parcialmente.

Conforme relatado, o agravante requer a redução da obrigação de pagar alimentos provisórios ao agravado na quantia equivalente 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo mais metade das despesas médicas para o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, em razão de considerar a quantia total fixada excessiva por conta da sua limitada capacidade financeira.

Por oportuno, conceituo o termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6a ed., p. 15). (grifo nosso).

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1o, dispõe que:

“
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

(grifo nosso).

Portanto, ante a sua necessidade, os alimentos, no momento de serem quantificados, devem respeitar o binômio possibilidade do alimentante e necessidade do alimentado. Caio Mário da Silva Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vele dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1o do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14a ed., vol. V, p. 498) (grifo nosso)

A revisão liminar do valor dos alimentos é perfeitamente possível em razão da existência de um fato novo e superveniente que tenha alterado as condições de possibilidade de contribuição do alimentante e necessidade dos alimentados, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002.

Compulsando os autos, verifico que a quantia fixada em primeiro grau se demonstra moderadamente excessiva em razão dos parcos rendimentos do agravante, conforme demonstraremos.

Constam provas nos autos que demonstram que
o recorrente percebe mensalmente um salário mínimo.

A jurisprudência pátria vem corriqueiramente decidindo pela imposição da obrigação de alimentar no valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do alimentante, na aplicação do artigo 1.694, § 1o, do CC. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
ALIMENTOS FIXADOS EM 30% SOBRE O RENDIMENTO LÍQUIDO DO GENITOR - VALOR RAZOÁVEL AO SUSTENTO DA FILHA.
RECURSO DESPROVIDO.
Os alimentos fixados em 30% sobre o rendimento líquido do genitor atende às necessidades essenciais de educação, saúde, moradia, alimentação da sua filha, e à possibilidade do genitor em pagá-los, com observância ao artigo 1.694 do Código Civil
. Não tendo o apelante comprovado cabalmente a impossibilidade de pagar os alimentos tal como fixados, devem ser mantidos.” (TJ-MT, 1a Câmara Cível, Apelação Cível no 17.307/2008, Rel. Dr. José M. Bianchini Fernandes, j. em 09.06.2008) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - REDUÇÃO PARCIAL - POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
É possível a redução para 30% do salário mínimo referente à obrigação alimentícia, determinada pelo juízo a quo, já que a prova dos autos demonstra a precária situação financeira do alimentante, que percebe, atualmente, auxílio-doença do INSS
.” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Apelação Cível no 15.501/2006, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 08.05.2006) (grifo nosso)

Portanto, a manutenção do pagamento de alimentos conforme fixado em primeiro grau demonstra-se inadequada por hora.

Assim, tendo o agravante demonstrado a sua condição por meio de uma prova inequívoca, tenho por bem atender parcialmente ao seu requerimento para fixar provisoriamente a pensão da parte agravada no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo mais metade das despesas médicas do infante, estando este montante de acordo com o binômio possibilidade do alimentante e necessidade dos alimentados.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE ALIMENTOS - REDUÇÃO - RECURSO, PARCIALMENTE, PROVIDO. Dá-se provimento parcial ao recurso, para reduzir a pensão alimentícia, atendendo ao princípio da necessidade do alimentando e da possibilidade de o alimentante em prestá-la
.” (TJ-MT, 4a Câmara Cível, Apelação Cível no 57.685/2006, Rel. Des. Benedito Pereira do Nascimento, j. em 06.11.2006) (grifo nosso)

Destaco, por fim, que os alimentos poderão ser modificados se na instrução processual restar demonstrado que o binômio necessidade / possibilidade autoriza o pleito dos interessados.

Dispositivo.

Com essas considerações, em desconformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para fixar a quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo mais metade das despesas médicas do menor a título de pensão alimentícia a ser paga à parte agravada.

Confirmo a liminar de ID 271723876.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025